Tribunal: STF
Processo: AO 2557
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Rui Cavenaghi Argentin propõe ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, em face da União Federal. 



    Sustenta o autor que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região pagou aos Magistrados, em razão de decisão exarada pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, em outubro de 1998, a Parcela Autônoma de Equivalência PAE, que corrigiu o critério de cálculo dos vencimentos dos Magistrados na Justiça do Trabalho a partir de fevereiro/1995 até dezembro de 1997 (OF. TST.CIRC.GDGCA.GP nº 495/1998).



    Afirma que esta Corte, em 14/10/1998, nos autos da ADI nº 1899-7, considerou indevido o indigitado pagamento, deferindo medida cautelar, com eficácia ex tunc, para suspender os efeitos da decisão do TST, razão pela qual se seguiram os descontos no importe de 1% sobre a remuneração; sendo esse percentual alterado para 5% por força da decisão proferida na ADIN 1899-7 no período de novembro/1998 a janeiro/1999 e reduzido novamente para 1% a partir de fevereiro/1999.



    Prossegue relatando que o TCU, em auditoria, considerou esse percentual de desconto irrisório e, por meio dos Acórdãos 635/2007 e 1.977/2010, determinou ao TRT2 (através de Ofício de 16/09/2011), que a reposição ao erário da parcela paga da PAE passasse a ser efetuada no percentual de 25% da remuneração. Contra essa decisão a AMATRA2 intentou demanda judicial em prol da manutenção dos descontos na base de 1%, tendo sido deferido o pleito de tutela antecipada (hoje a AO 2037 STF). Por fim, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho determinou a majoração dos descontos para o patamar de 10%.



    Alega que a PAE, por força da legislação (Leis nº 9.655/1998, 10.474/2002, 10.477/2002) e Resoluções nº 235/2002 e 245/2002 do Supremo Tribunal Federal, foi absorvida e incorporada ao abono variável, de modo que completamente impertinentes as determinações de ressarcimento por parte do TCU e do CSJT, levadas a cabo pelo TRT da 2ª Região (eDOC 1, p. 17).



    Assevera, adiante, que não foram observados o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não foi ouvido nos processos que redundaram nos descontos, e, ainda, que se operou a decadência do direito de rever o percentual do desconto em folha do autor (de 1% para 10%) relacionado à restituição da PAE, que ocorreu há mais de 20 anos.



    Por fim, suscita que, na eventualidade de ser mantida a reposição, essa apenas poderia ocorrer nos termos da legislação vigente à época, no caso, o então vigente artigo 46 da Lei 8.112/90, que não estabelecia percentual mínimo de desconto, invocando, para tanto, o direito adquirido. Além disso, entende que deverão ser abatidos do valor devido, além dos juros e da correção monetária, os importes retidos na fonte a título de tributos, sob pena de enriquecimento ilícito da União e pagamento em duplicidade.



    Requer:



    Em antecipação de tutela, que seja oficiado o TRT da 2º Região, para que “se abstenha de efetuar qualquer desconto indevido dos proventos dos representados da autora, em razão da indigitada determinação do TCU, enquanto sub judice sua constitucionalidade e legalidade, até final decisão desta ação.”



    Quanto ao mérito:



    “a) DECLARAR que a parcela da PAE percebida no ano de 1998 pelo autor, cujo valor atualizado e com juros – R$ 139.599,96 - pretende-se "repor'' (cf. planilha anexa à petição inicial), foi licitamente percebida, de boa-fé, sem prejuízo do reconhecimento do direito de todos os Magistrados Federais do país que, mais tarde, foi pronunciado através da Lei nº 9.655/98 (que criou o denominado "abono variável") e, também, por conta do reconhecimento administrativo posterior do direito pelos Tribunais Superiores, inclusive do C. STF e, ainda, pelas Leis nº 10.474/2002 e 10.477/2002; 



    b) DECLARAR que, nos termos do § 1º do artigo 2° da Lei nº 10.474/2002, foram abatidos e absorvidos do valor da diferença referida no normativo, todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos anteriormente ou incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei nº 9.655/1998; 



    c) DECLARAR que toda e qualquer parcela percebida no período de 1998 a 2002 de vantagem pessoal, como é o caso de parte da PAE, foi absorvida pelo abono variável, conforme determinam expressamente as Resoluções nº 235/2002 e 245/2002 do C. STF; 



    d) DECLARAR que o direito ao recebimento das parcelas da PAE também foi reconhecido judicialmente pelo C. STF por ocasião do julgamento das AO 1.404 e AO 1.394; 



    e) DECLARAR que se operou a decadência no que tange à pretensão da requerida de reaver o valor que foi pago ao autor em 1998 e, bem mais de 5 anos depois, comunicar aos magistrados tal decisão; 



    f) DECLARAR, caso superadas as questões acima, que a reposição e os descontos unilaterais são inconstitucionais e ilegais, visto que violados, no caso concreto, os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; 



    g) DECLARAR, caso superadas as questões acima, ser direito do autor não ter que devolver nada aos cofres públicos do percebeu a título de PAE, uma vez que o recebimento foi lícito e, ainda que assim não fosse, foi de boa-fé por iniciativa exclusiva dos Tribunais Superiores; 



    h) ACOLHER pedido subsidiário, caso não acatadas as pretensões anteriores, no sentido de que, mantida a reposição, esta se dê nos moldes do que prescrevia em 1998 (época em que se iniciaram os descontos em folha) a Lei 8.112/90, artigo 46, que não estabelecia percentual mínimo de desconto, mantendo-se, assim, o percentual de praxe ao longo dos anos: 1% da remuneração do autor; 



    i) E, ainda: seja determinada a revisão dos cálculos informados pelo TRT da 2ª Região na PLANILHA SRM Nº 037/2020, uma vez que em desacordo com o artigo 19 da Resolução 254 do CSJT. ”



    Tutela antecipada foi parcialmente deferida, em decisão de 18.05.2023, para determinar ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que mantenha os descontos no percentual de 1% (um por cento) da remuneração do autor até o julgamento definitivo da demanda.



    A decisão foi agravada pela União (eDOC 34).



    A contestação foi apresentada posteriormente (eDOC 36). Alegou, em síntese, que houve respeito ao contraditório e à ampla defesa



    O Tribunal Regional do Trabalho prestou informações (eDOC 37).



    O Conselho Superior da Justiça do Trabalho também as prestou (eDOC 41).



    Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, par. único, do RISTF).



    É o relatório. Decido.



    Assiste, em parte, razão jurídica à requerente.



    Discute-se a licitude da percepção dos valores relativos ao recálculo da Parcela de Equivalência – PAE. Esse recálculo seria a adequação dos valores da PAE, anteriores à setembro de 1999. 



    Note-se que esse marco temporal (setembro de 1999) refere-se ao ajuizamento da AO 630 no STF, cuja liminar foi deferida (em 27.02.2000) para “incluir na parcela autônoma de equivalência, a que se refere a Decisão Administrativa constante da Ata n.º 09, de 12 de agosto de 1992 e nos termos por ela estabelecidos, o valor correspondente ao Auxílio-moradia pago pela Câmara dos Deputados aos seus membros”. Posteriormente (em 17.08.2002) a liminar foi cassada em função da perda do objeto da ação diante da edição das leis 10.474/2002, 10.527/2002 e Resoluções 235 e 236/2002, pelas quais a parcela questionada na AO 630 (o auxílio-moradia concedido aos parlamentares) foi incorporado à remuneração dos magistrados.



    Pela leitura dos autos, verifico que, de fato, o pagamento dessa parcela (recálculo da PAE, relativo à incidência da URV sobre o auxílio moradia) foi feito com base em atos do Conselho Superior da Magistratura do Trabalho (eDOC 7). 



    No entanto, em precedente deste Supremo Tribunal Federal, já se reconheceu a inadmissibilidade do pagamento desses valores:



    “EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRATURA: REAJUSTAMENTO DE VENCIMENTOS: DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: INCONSTITUCIONALIDADE. I. - Decisão administrativa do Tribunal Superior do Trabalho, de 24.9.98, que determina a revisão do critério de cálculo dos vencimentos dos magistrados da Justiça do Trabalho, a partir de fevereiro de 1995: inconstitucionalidade. II. - Cautelar deferida.”



    (ADI 1899 MC, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/1998, DJ 01-06-2001 PP-00075 EMENT VOL-02033-01 PP-00207)



    Assim, em ações ordinárias ajuizadas por magistrados federais, ambas as Turmas deste Tribunal têm indeferido a pretensão dos autores. Cito, por todos, o seguinte precedente do e. Min. Celso de Mello:



    “E M E N T A: AÇÃO ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, “N”) – COMPETÊNCIA DA TURMA – MAGISTRATURA DA UNIÃO FEDERAL – JUÍZES DO TRABALHO – PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DE CÁLCULO DOS VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS TRABALHISTAS FUNDADO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CUJA EFICÁCIA FOI SUSPENSA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 1.899- -MC/DF) – AUMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (AO 1715 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)



    Ao contrário do que alega o Requerente, é devida, portanto, a devolução das parcelas que foram por recebidas pelos magistrados.



    Note-se que, tal como decidido em precedentes análogos a esse, não houve a decadência administrativa, porque o primeiro acórdão do Tribunal de Contas foi publicado em 18.04.2007 e teve por objeto o reconhecimento da continuidade do pagamento de valores que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, não deveriam mais ser pagos, ao menos desde de agosto de 2002. 



    No que tange à violação do contraditório, por parte da decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, assiste razão jurídica ao requerente.



    Em 2011, os magistrados ora representados pela Anamatra II, foram notificados pelo TRT da 2ª Região que, segundo decisão do TCU, teriam descontados de seus contracheques 25% dos vencimento bruto referentes à PAE recebida.



    De acordo com o ofício juntado aos autos (fls. 145, datado de 26.09.2011), a devolução tomou por base as determinações do item 9.4.15 do acórdão 635/2007 do TCU.



    No MS 30932, impetrado por alguns magistrados do TRT da 2ª Região, a Segunda Turma do STF, em 18.12.2012, decidiu, : ”conceder a ordem parcialmente para anular as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União nos Acórdãos n. 635/2007 e 1977/2010 no ponto em que determinara a majoração dos descontos nos contracheques dos impetrantes para 25% e manter o desconto de 1%, sem prejuízo de revalidação do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região quanto à adequação legal.” Essa decisão transitou em julgado.



    A decisão proferida pela Segunda Turma beneficiou apenas parte dos magistrados, mas declarou, em relação a eles, a nulidade das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União nos Acórdãos n. 635/2007 e 1.977/2010, no ponto em que determinou a majoração dos descontos nos contracheques dos Impetrantes para 25%. 



    A decisão, no entanto, manteve o desconto de 1%, sem prejuízo da reavaliação do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região quanto à adequação legal. O acórdão foi assim ementado:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MAGISTRADOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MAJORAÇÃO DO DESCONTO DE 1% PARA 25%. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.”



    (MS 30932, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 21-02-2013 PUBLIC 22-02-2013)



    Explicitando essa conclusão, a Ministra Cármen Lúcia, Relatora do mandado de segurança, colacionou as razões trazidas pelo Min. Luiz Fux, quando do julgamento do MS 27.851:



    “Sob outro enfoque, descabida a incidência imediata da nova redação do art. 46 da Lei 8112, porquanto atingiria inconstitucionalmente fatos anteriores ao seu advento. A nova redação legal não pode atingir descontos em andamento, diante da tutela ao ato jurídico perfeito e em razão da inexistência de competência discricionária do TCU sobre o tema. O ato jurídico perfeito impede a incidência da regra nova a situações jurídicas pretéritas já consolidadas, não apenas ex vi do art. 6º, do Decreto-Lei nº 4.657/42, como também em decorrência do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. 



    Insta ressaltar que a majoração do desconto de 1% para 10% poderia ter ocorrido tanto com base na redação original quanto com esteio na redação atual do art. 46 da Lei nº 8112. Tanto antes, quanto agora se admite um desconto de 10% do subsídio, o que afasta a tese defendida pelo TCU de mero exercício do poder de autotutela, uma vez que não se está diante de ato nulo. 



    Incumbe à Administração Pública avaliar, dentro das balizas legais, a conveniência e oportunidade da alíquota do desconto a ser implementada, a fim de conferir a celeridade devida para a recomposição do patrimônio público. Entretanto, feita a avaliação, precedida do contraditório e da ampla defesa, a Administração deixa de ter posterior discricionariedade para rever o percentual escolhido, diante da criação de um ato jurídico perfeito. 



    Nesse enfoque, ainda que se admitisse como possível a majoração do desconto efetuado, tal medida deveria ser precedida do contraditório e da ampla defesa, por ampliar um sacrifício ao interesse dos agentes públicos destinatários do desconto.“(MS 27.851/DF, Rel. Originário Min. Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 23.11.2011). 



    Mais recentemente, também em relação a magistrados do Tribunal Regional da 2ª Região, a Segunda confirmou esse mesmo entendimento:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE MAJOROU O PERCENTUAL DE DESCONTO EM FOLHA DOS MAGISTRADOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO JÁ RECONHECIDA PELO STF. JULGAMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 8% DO VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 



    1. Sem a observância do contraditório e da ampla defesa, o Tribunal de Contas da União não pode majorar o percentual de desconto em folha de verba indevidamente paga fixado por decisão administrativa. Precedente específico da Primeira Turma: MS 27.851, Red. para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 22.11.2011.



    2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatório a observância do disposto no parágrafo 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. Precedente qualificado do STJ.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários.”



    (AO 2037 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023)



    Idêntica solução deve ser dada à hipótese dos autos. Incindindo a majoração sobre fatos posteriores ao advento da MP 2.225-45, de 4.9.2001, não pode ela prevalecer.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação, apenas para, em linha com a decisão liminar, manter a obrigação de reposição com o desconto de 1% da remuneração do autor.



    Julgo prejudicado o agravo interposto pela União contra a decisão liminar.



    Tendo em vista a sucumbência parcial, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, fixo os honorários devido ao Autor pela União em 8% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC; e os honorários devidos à União pelo Autor em 4 % do valor da causa.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente